Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PABLO SOARES NASCIMENTO (agravante/autor), em face da decisão proferida (ID162467220, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0721319-08.2023.8.07.0001, em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 28441782), o agravante afirma, em suma, se devida a antecipação dos efeitos da tutela vindicada na origem, no sentido de determinar o cancelamento da autorização do débito automáticos das parcelas de empréstimos contraídos junto à instituição financeira agravada/ré, em especial quando essas consomem a totalidade de seus rendimentos mensais, dada a necessidade de observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia ao mínimo existencial. Aponta, ainda, pela aplicabilidade imediata do disposto na Lei Distrital no 7.239/2022, cuja constitucionalidade defende. Defende, ainda, a necessidade de inclusão de mais 3 (três) instituições financeiras no polo passivo, a saber: (i) CREFAZ - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.; (ii) Associação de Assistência dos Servidores Público do Distrito Federal – ASBR; e (iii) Brasil Card Instituição de Pagamentos Ltda, contra as quais deduzi pretensão semelhante. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos delineados acima. Ausente o recolhimento do preparo em função da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça da instância de origem (ID 162467220). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque, está evidente que o ato praticado pelo juízo a quo ao ID 173114752 dos autos originários, apesar do nome a ele atribuído, não revela qualquer carga decisória, porquanto não houve o indeferimento expresso da providência requerida pelo autor, ora agravante, mas apenas a reiteração da decisão de ID 162467220 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente, in verbis: (...) Conforme consignado na decisão precedente, foi declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo desta Execução n. 0005945-37.2016.8.07.0001, conforme documento de ID 115665178. Nesse passo, oficie-se ao Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA, relativamente ao processo n. 8000715-82.2017.8.05.0069, informando o bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$ 9.070,71 do executado HEINZ KUDIESS (ID 78957302), e solicitando que delibere sobre a constrição em questão, esclarecendo, inclusive, se os aludidos numerários deverão ser transferidos para conta judicial vinculada ao aludido juízo. Confiro à presente FORÇA DE OFÍCIO, que deverá ser encaminhada juntamente com cópia dos documentos de ID`s 115665178 e 78957302. (...) De fato, a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada a decisão proferida no ID 162467220 dos autos de origem, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não foi impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE MANTEM DECISAO ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO DA MATERIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O limite do recurso de agravo de instrumento é tão somente a decisão agravada. 2-A pretexto de atacar a segunda decisão interlocutória, o agravante pretende, efetivamente, rediscutir os termos da primeira decisão, já preclusa para ele, eis que, conformando-se com seus termos, não interpôs o recurso adequado tempestivamente. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 929523, 20150020273314AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) (grifei) Ademais, a Lei Distrital no 7.239/2022 já estava vigente à época da apreciação do pedido liminar indeferido pelo Juízo de origem, motivo pelo qual não representa fato superveniente que fundamente o pedido de reapreciação da tutela de urgência. Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Por fim, reputo inadmissível o agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de inclusão de litisconsorte em razão da ausência de previsão legal para a sua interposição e diante da impossibilidade de mitigação do rol estabelecido pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil diante da ausência de urgência manifesta. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCLUSIVA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015, caput e inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa rejeita inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa obedece ao regramento do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que as matérias podem ser suscitadas útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Pronunciamento judicial que se limita a conceder à parte que requereu gratuidade de justiça oportunidade para demonstrar a hipossuficiência alegada não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1405464, 07246653820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsortes, mas, tão somente, nas hipóteses de exclusão. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1310956, 07065881520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Intime-se.